Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-76.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000211-76.2018.8.05.0090

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: ROSELANDE RIBEIRO SILVA

Advogado(s):CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Iaçu, mantendo sentença que determinou o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais à servidora pública municipal. A controvérsia original dizia respeito à legalidade da redução unilateral da carga horária pela Administração, sem prévio processo administrativo. O embargante alegou a existência de vício no julgado, requerendo o acolhimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos embargos de declaração restringe-se à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão enfrentou devidamente os fundamentos relevantes da apelação, analisando expressamente a legalidade da conduta administrativa quanto à redução da jornada de trabalho, objeto da controvérsia devolvida no apelo.

A decisão embargada reconheceu que, ainda que a ampliação da jornada tenha caráter precário, sua redução com impacto remuneratório exige a instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não há contradição no julgado, que mantém coerência lógica ao admitir a possibilidade de redução da carga horária, desde que precedida de procedimento legalmente adequado.

Inexiste obscuridade ou omissão no acórdão, cuja fundamentação é clara, coerente e em conformidade com a jurisprudência consolidada, inclusive em casos semelhantes envolvendo o mesmo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A redução de jornada de trabalho de servidora pública com repercussão remuneratória exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, sob pena de indevida utilização da via processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000211-76.2018.8.05.0090
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE IACU e como embargada ROSELANDE RIBEIRO SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios , nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 20
25

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça